Tribunal: TJES
Processo: 0025179-36.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025179-36.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JUSSIMARY DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Apelação Cível n. 0025179-36.2017.8.08.0035

Embargante: Seguradora Lider do Consorcio do Seguro DPVAT SA

Embargado: Jussimary dos Santos Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Seguradora Lider do Consorcio do Seguro DPVAT SA contra o acórdão de id 13362385, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para decotar da indenização o valor já pago administrativamente.

Nas razões recursais de id 13895598, o embargante alega em síntese que a) há omissão no acórdão por não ter apreciado a tese eventual de que, mesmo individualizando as lesões, a redução funcional apurada pela perícia deveria ser aplicada sobre os limites do capital segurado previstos em lei para cada membro, o que resultaria em um valor indenizatório de R$ 1.518,75 após o abatimento do pagamento administrativo; e b) o acórdão é contraditório, pois, apesar de reconhecer que a indenização deve ser fixada proporcionalmente ao grau de invalidez e individualização das lesões, manteve a quantificação da sentença que teria aplicado o grau de invalidez sobre o valor integral do capital segurado.

Contrarrazões apresentadas no id. 14343406.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CÁLCULO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. DUPLICIDADE INEXISTENTE. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA PARCIAL. ABATIMENTO DO VALOR JÁ PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização securitária decorrente do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada de acordo com a proporção da invalidez permanente, observando-se os parâmetros estabelecidos na Lei n. 6.194/74 e suas alterações.

A gradação das lesões para fins indenizatórios deve ser realizada conforme a tabela legal, não havendo previsão para que uma lesão absorva outra, razão pela qual não há erro no cálculo realizado na sentença.

O pagamento administrativo parcial da indenização deve ser considerado no cálculo do montante devido, para evitar enriquecimento sem causa.

Sentença reformada apenas para decotar da indenização o valor já pago administrativamente.

Recurso parcialmente provido.

O voto condutor registra que a gradação das lesões foi corretamente aferida com base na legislação aplicável e na perícia oficial, sendo que a própria tabela da Lei n. 11.945/09 prevê a individualização das lesões para fins de quantificação do valor indenizatório, e que não há previsão legal para que uma lesão específica absorva outra, motivo pelo qual a indenização securitária deve ser fixada de forma proporcional ao grau de invalidez constatado no laudo médico oficial, observando-se a natureza e a extensão da debilidade permanente.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.